Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-90.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000167-90.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 06/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE (ART. 190 DO CPM) – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORANTE, SEIS INCIDÊNCIAS (ART. 308, CAPUT E § 1º, DO CPM) – ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES, POR UNANIMIDADE, PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PROVA ILÍCITA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INÉPCIA DA DENÚNCIA, REJEITADAS – NO MÉRITO, RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES TODAS AS SETE IMPUTAÇÕES DESCRITAS NA DENÚNCIA – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO DOS DOIS RÉUS CONFORME FUNDAMENTOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ausência de interesse recursal, prova ilícita da interceptação telefônica e de inépcia da denúncia, alegadas pelas defesas e, no mérito, à unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.624/2015/IPM- 7ª RPM/SCPM (Evento 2 – PEÇAS IPM2, processo n. 0002244-53.2015.9.13.0001). O 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha (à época Cb PM) e o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira (à época Cb PM) foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME), nos autos do Processo n. 2000167-90.2022.9.13.0001. Ao primeiro foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada), por 4 vezes (fatos 2, 3, 4 e 7), no art. 308 (corrupção passiva – fato 6) e no art. 290 (tráfico de entorpecentes (fato 1), cc. o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM); ao segundo foi imputada a prática da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conduta descrita no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada), (fato 5), do CPM. Consta na denúncia que, ao longo dos anos de 2011 a 2016, nas cidades de Igaratinga/MG e Itaúna/MG, os denunciados fiscalizaram diversos empreendimentos que atuavam em atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. O 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha e o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira eram cabos lotados, à época dos fatos, no 2º GP/4º Pel Esp do Meio Ambiente/7ª Cia PM Ind e atuavam, primordialmente, na fiscalização ambiental. Nessa condição, os denunciados deixaram de lavrar diversas infrações e em contrapartida recebiam vantagens econômicas de empresários que atuavam nesse ramo. Além disso, os militares favoreciam empresários que lhes ofereciam e pagavam propina, realizando fiscalizações pontuais em empresas concorrentes ou prestando favores relacionados ao exercício da função. Consta, ainda, na denúncia que, no dia 17/01/2016, o denunciado 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira adquiriu, recebeu, transportou e teve consigo substância entorpecente, em território sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ficou apurado que o militar encomendou a compra de cocaína ao civil Clenderson Alberto Moreira, a qual foi entregue na 51ª Cia. da Polícia Militar, conforme conversa telefônica interceptada em 17/01/2016. O Ministério Público requereu a realização das diligências constantes no Evento 1 – PROMOÇÃO2. A denúncia foi recebida no dia 04/03/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). O juiz de direito titular da 1ª AJME deferiu as diligências ministeriais, as quais foram cumpridas e coligidas nos eventos 26, 35,43, 46 e 54. O 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha apresentou resposta à acusação (Evento 37). Os depoimentos dos informantes – Neymar Leles de Lima Filho, José Costa de Almeida Filho, José Gomes Pinheiro Sobrinho, Samuel Herculano Nicomendes, Alexandre Barbosa Silva Pinheiro, Clenderson Alberto Moreira – e das testemunhas de acusação – Cel QOR PM Laércio dos Reis Gomes, Cel QOR PM Helbert William Carvalhaes, Cel QOR PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, 1º PM Alex Tavares Margotti, 1º Ten PM Ronaldo da Silveira Santos e 1º Ten PM Sérgio Wallace Januário e 1º Sgt PM QOR José Abadia de Oliveira – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Eventos 51, 57 e 96). As testemunhas de defesa – 1º Ten PM Flávio Borges Silva e 1º SGT PM QPR Vanderlei Resende, 1º Sgt PM QPR Wanderley Amorim de Souza, Major PM Alexsandro César de Souza, 2º Sgt PM Magno Carlos Ribeiro, Reinaldo Moreira Araújo, Cap PM Hélcio Tavares Rezende – também foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (Eventos 144 e 170). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os interrogatórios dos acusados – 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha e 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira – foram realizados nos dias 22/01/2024 e 1º/07/2024, respectivamente (Eventos 170 e 196). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu que se oficiasse ao comando para que informasse quais cidades/áreas estavam sob a fiscalização ambiental do 2ºGP/ 4º Pel Esp do Meio Ambiente/ 7ª Cia PM Ind, entre os anos de 2011 a 2016. Requereu também a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos acusados, documentos que foram juntados aos autos nos eventos 198, 205, 210, 211 e 212. A defesa do acusado Alexandre Oliveira requereu as seguintes diligências: "1- que seja oficiado o comando para informar quantos registros anuais de Boletins de ocorrência e/ou boletim de ocorrência simplificado, sobre danos ambientais, seja por denúncia anônima, requisição do MP ou operação programada pelo comando, registrados pela guarnição comandada pelo à época Cabo Alexandre de Oliveira, entre os anos de 2011 a 2016; 2- que seja oficiado ao Comando para informar o volume de registros anuais de Boletins de ocorrência e ou boletim de ocorrência simplificado, sobre danos ambientais, seja por denúncia anônima, requisição do MP ou operação programada pelo comando, registrados pela guarnição que substituiu a comandada pelo à época Cabo Alexandre de Oliveira, entre os anos de 2018 a 2023; 3- que seja oficiado o Comando para que encaminhe aos autos as notas da ADP – Avaliação de Desempenho de Produtividade, do Sgt Alexandre de Oliveira, encaminhando cópia das fichas, do ano de 2010 a 2024; 4- que seja oficiado o Comando para que encaminha a ficha de avaliação da comissão instrutiva, do Sgt Alexandre de Oliveira de 2022 a 2024 e 5- A juntada do Extrato de Registro Funcional do Sgt Alexandre de Oliveira" (Evento 216). O juiz substituto da 1ª AJME indeferiu o item 2 do requerimento, por considerar as informações solicitadas irrelevantes para o deslinde dos fatos. Os outros pedidos foram deferidos, tendo os documentos sido coligidos aos autos no evento 223. A defesa do 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira, inconformada com o indeferimento da diligência, interpôs correição parcial (Evento 228), da qual a Primeira Câmara deste e. TJMMG não conheceu (Evento 21 – Processo n. 2000564-81.2024.9.13.0001). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 247, 255 e 269). Concluída a instrução processual, em 29/11/2024, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Realizada, na forma da lei, a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, essa pugnou pela absolvição do acusado 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha quanto ao crime previsto no art. 308, §1º, do CPM (fato 05), com base no art. 439, alínea "e", do CPPM; e requereu, ainda, a condenação do acusado 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira pelo crime disposto no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 290 do CPM (fato 01) e sua absolvição quanto aos crimes previstos no art. 308, caput e §1º, do CPM, (fatos 02, 03, 04, 06 e 07), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. A defesa do 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira requereu a absolvição do militar. Da mesma forma requereu a defesa do 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, in verbis: a) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 290 do CPM (FATO 1) (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM ("não haver prova da sua existência"); b) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 2) (corrupção passiva majorada), com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM ("estar provada a inexistência do fato"); c) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 3) (corrupção passiva majorada), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal"); d) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 4) (corrupção passiva majorada), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal"); e) ABSOLVER o réu Rodolfo de Oliveira Casquilha do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 5) (corrupção passiva majorada), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal"); f) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 6) (corrupção passiva majorada), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal"); g) ABSOLVER o réu Alexandre de Oliveira do crime do art. 308, §1º, do CPM (FATO 7) (corrupção passiva majorada), com fundamento, por maioria, no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Evento 361). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 374). Em suas razões recursais, alega o Parquet que a sentença deve ser reformada, pois a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos apelados foram devidamente comprovadas nos autos. Quanto ao crime previsto no artigo 290 do CPM – fato 1, alega que o apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre fez contato com o civil Clenderson Alberto Moreira e encomendou a substância entorpecente – cocaína –, que foi entregue em território sujeito à administração militar, na sede da 51ª Cia. Disse que os fatos foram comprovados no inquérito policial militar (IPM), especialmente nas declarações apresentadas por Clenderson, que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 na oportunidade, declarou que, atendendo à requisição de seu cliente – 3º Sgt PM QPR Alexandre –, deslocou-se até a Avenida Manuel de Custódia, em Itaúna/MG, onde comprou do traficante Daniel Marcondes dos Santos a substância entorpecente, tendo, em seguida, se deslocado à sede da 51ª Cia, onde encontrou o apelado e lhe entregou a droga. Segundo Clenderson, ato contínuo, o 3º Sgt PM QPR Alexandre entrou no seu táxi e juntos se deslocaram com a droga para um determinado local, onde o militar e uma terceira pessoa teriam consumido a droga. Clenderson alegou, ainda, ter comprado drogas para o apelado umas três vezes, mas que aquela teria sido a única na qual realizou a entrega ao apelado no quartel. O Parquet alega que o civil foi ouvido em juízo na condição de informante, não tendo, na oportunidade confirmado as declarações apresentadas em sede de IPM, o que era óbvio, já que, na posição de coautor, ele não iria ratificar a conduta delituosa da qual participou junto com o apelado. Afirma que o apelado praticou as condutas transportar e trazer consigo, previstas no artigo 290 do CPM, não podendo se falar em atipicidade da conduta. Disse que a “ausência de apreensão dos entorpecentes e do laudo pericial não torna a conduta atípica”. Dessa forma, alega que as provas constantes nos autos – conversa interceptada e depoimento do civil Clenderson no IPM – não deixam dúvidas de que o apelado praticou o crime previsto no artigo 290 do CPM, devendo o militar ser condenado pelo delito em questão. Quanto aos crimes de corrupção passiva, aduz que a complexa investigação produzida durante o IPM demonstra que, ao longo dos anos de 2011 a 2016, nas cidades de Igaratinga/MG e Itaúna/MG, os apelados fiscalizaram diversos empreendimentos que atuavam em atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. O 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha e o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira eram lotados, à época dos fatos, no 2ºGP/ 4º Pel Esp do Meio Ambiente/ 7ª Cia PM Ind e atuavam, primordialmente, na fiscalização ambiental. Os apelados deixavam de lavrar diversas infrações ambientais e, em contrapartida, recebiam vantagens econômicas de empresários que atuavam nesse ramo. Além disso, os militares favoreciam os empresários que lhes pagavam propina, realizando fiscalizações em empresas concorrentes ou prestando favores relacionados ao exercício da função. Disse que a medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal (processo n. 0002245-38.2015.9.13.0001) revelou que o apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira movimentava, em suas contas bancárias, quantias claramente incompatíveis com os rendimentos percebidos pela PMMG, que, na época dos fatos, era a sua única fonte de renda declarada. Afirma que o apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira chegou a movimentar, em apenas uma de suas contas (Banco do Brasil), valores que não condizem com os rendimentos declarados por ele à receita federal. Ademais, declara que ficou comprovado nos autos que os apelados, além de deixarem de fiscalizar algumas empresas, também favoreciam, de diversas formas, empresários que em troca lhe pagavam valores que lhes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 proporcionavam um padrão de vida acima daquele compatível com os rendimentos declarados. Disse que as interceptações telefônicas comprovam que os apelados negociavam o recebimento de bens e valores, sempre utilizando códigos e expressões cifradas, o que demonstra que ambos tinham cuidado para não descrever, com minúcia, as operações irregulares. Aduz que o apelado 3º Sgt PM Casquilha omitiu em sua declaração à Receita Federal transações imobiliárias ocorridas, provavelmente, no contexto de valores ilicitamente percebidos. Quanto ao fato 2, alega que, no dia 15/02/2013, José Costa de Almeida Filho, proprietário da empresa Cerâmica Daiziane, realizou uma transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a conta do apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira, a fim de que ele deixasse de fiscalizar as atividades de sua empresa. Disse que o civil negou ter realizado a transação bancária para o apelado, no entanto o depósito foi devidamente comprovado nos autos, assim como foi demonstrado que o militar mantinha estreitas relações com o civil. Disse que o Comandante da 7ª RPM – Coronel QOR PM Láercio dos Reis Gomes – declarou em juízo ter sido cientificado de irregularidades praticadas por militares e que as noticiais davam conta do envolvimento de policiais do meio ambiente em irregularidades com empresas produtoras de cerâmica e tijolos na cidade de Igaratinga/MG. Em relação ao fato 3, alega que José Gomes Pinheiro Sobrinho realizou uma transferência no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) para a conta do 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira, a fim de que a sua empresa, Itaucom Itaúna Comércio de Matais e Serviços LTDA, não fosse fiscalizada. Declara que a versão apresentada pelo apelado, de não ter recebido esse dinheiro, não é crível, especialmente porque há um comprovante nos autos e também porque se trata de uma operação eletrônica, em que as chances de erro são praticamente inexistentes. Disse que a negativa das partes não refuta a prova documental coligida aos autos. No tocante ao fato 4, alega que, no dia 04/01/2016, o 3º Sgt PM QPR Alexandre recebeu de Reinaldo Moreira Araújo, funcionário da empresa MBL Materiais básicos - LTDA, uma gratificação para não fiscalizar o estabelecimento. Segundo o Ministério Público, ficou apurado, através de interceptação telefônica, que o apelado e o funcionário da referida empresa combinaram de se encontrar no estacionamento da MBL, para que algo fosse entregue. Alega que a declaração apresentada por Reinaldo – de que entregaria um brinde para o apelado – não merece prosperar, principalmente porque foi o apelado que demonstrou interesse e teve iniciativa perguntando se “tava na mão”, tendo Reinaldo, em um primeiro momento, respondido que sim, mas, em seguida, dito que entregaria após o almoço ou mais tarde, sendo-lhe novamente indagado pelo 3º Sgt PM QPR Alexandre, “mas, está aí com você?”. De acordo com o Ministério Público, a insistência do apelado demonstra que a entrega seria do seu interesse, contrariando a versão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que seria entregue um brinde, pois, nesse caso, a iniciativa seria de Reinaldo e não do apelado. Disse que a versão apresentada pelo apelado – de que Reinaldo lhe entregou agendas para distribuir para os militares do grupamento do meio ambiente – não se sustenta, sobretudo porque, ao ser indagado sobre as agendas, não conseguiu se lembrar para quem as havia entregado. No que diz respeito ao fato 5, afirma que, no dia 15/02/2016, o civil Neymar Teles de Lima, proprietário de uma empresa no ramo de reciclagem industrial, solicitou que o apelado 3º Sgt PM Rodolfo fiscalizasse uma empresa concorrente. Alega ter ficado demonstrado, por meio de conversas interceptadas, que o apelado e o civil mantinham uma relação de amizade e marcavam sempre para se encontrarem pessoalmente. É possível perceber que eles utilizavam sempre termos e códigos – “negocinho”, “licença”, “matar aquele trem” –, que dificultavam identificar o teor das conversas. Para comprovar o alegado, colaciona trechos das conversas interceptadas. Ademais, disse que as conversas interceptadas somadas ao grande volume de depósitos não identificados reforçam a tese de que o apelado recebia para prestar favores. No tocante ao fato 6, assevera que, no dia 18/01/2016, o apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre pediu ao 3º Sgt PM José Abadia de Oliveira, comandante do grupamento do meio ambiente da 51ª Cia PM, tratamento especial em ocorrência que envolvia irregularidade ambiental, no terreno do civil Valter Fonseca, sogro de Alexandre Barbosa da Silva Pinheiro; em contrapartida, o apelado receberia vantagens para adquirir um imóvel de luxo na cidade de Itaúna/MG. Afirma que o pedido de tratamento especial foi confirmado em juízo pelo 3º Sgt PM José Abadia. O civil Alexandre Barbosa confirmou ter vendido para o apelado uma casa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no entanto a testemunha Samuel Nicomendes, engenheiro e amigo do apelado, declarou que o imóvel possuía, à época, um valor de mercado de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que demonstra que o civil beneficiou o apelado na negociação do imóvel, tendo o militar auferido vantagem com a depreciação do valor da casa. Com relação ao fato 7, alega que o apelado 3º Sgt PM QPR Alexandre e o civil Samuel Herculano Nicomendes, proprietário da empresa ARQUÊ - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, negociaram interesses em troca do recebimento de vantagens, consistentes na prestação de serviços gratuitos de consultoria que seriam prestados pelo civil na reforma de uma casa que estava sendo construída pelo militar. Consta ainda que, no dia 23/12/2015, o apelado orientou o civil Samuel a utilizar o Disque Denúncia Unificado (DDU) de forma fraudulenta, repassando à administração militar informações falsas, a fim de que o militar tivesse um pretexto para se deslocar até o local e favorecer o civil em suas demandas. Ademais, afirma que as conversas interceptadas, com autorização judicial, bem como os dados extraídos da quebra do sigilo bancário, revelam que os apelados se aproveitaram da situação funcional para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 praticarem condutas ilícitas e auferirem vantagens indevidas, estampadas, sobretudo, no enriquecimento ilícito e na evolução patrimonial incompatível com a remuneração percebida por eles da PMMG. Declara que os elementos colhidos por meio da interceptação telefônica e da quebra de sigilo bancário estão em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, especialmente com as provas testemunhais. Afirma que a denúncia gerou repercussão no seio da tropa, o que ensejou uma investigação cuidadosa dos fatos. Disse que os apelados praticaram o crime de corrupção passiva, pois deixaram de praticar atos de ofício, devendo por esse motivo ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no §1º do art. 308 do CPM. Por fim, alega que as provas produzidas durante a instrução do feito comprovam a prática dos ilícitos imputados aos apelados na denúncia. Com essas considerações, requer que seja reformada a r. sentença para condenar os apelados – 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira e 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha – nos termos da denúncia (Evento 399). A defesa do 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha apresentou contrarrazões de apelação. Em sede preliminar, alegou ausência de interesse recursal do Ministério Público; prova ilícita – interceptação telefônica utilizada como meio primário de prova e pedido de renovação de prazo carente de fundamentação –; e inépcia da denúncia por não terem sido descritas de forma minuciosa as condutas praticadas pelo apelado. No mérito, pugnou pela manutenção da absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) e “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM (Evento 405). A defesa do 3º Sgt PM QPR Alexandre Oliveira apresentou contrarrazões de apelação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do Ministério Público. No mérito, alegou ausência de provas para a condenação do militar. Com esses argumentos, requer que se conheça do presente recurso de apelação, porém seja improvido (Evento 411). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 8, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 - RITJMMG. No evento 11, o e. Procurador de Justiça manifestou-se alegando que a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos apelados foram sobejamente demonstradas nos autos, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença para condenar o 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha e o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira, o primeiro nas sanções do artigo 308, § 1º, e o segundo como incurso nos artigos 308, caput, 308, § 1º (por quatro vezes), e 290, estes combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar (CPM). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 1 - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelos apelados de ausência de interesse recursal do Ministério Público em razão das manifestações divergentes proferidas pela promotora de justiça, que pugnou pela absolvição dos apelados nas alegações orais em plenário de julgamento, e pelo promotor de justiça, que requereu a condenação dos militares em sede de apelação. No caso em apreço, cabe ressaltar que o princípio da independência funcional, albergado no art. 127, § 1º, da Constituição da República, assegura ao Ministério Público a liberdade de atuar conforme sua convicção jurídica, sem que as posições adotadas em fases processuais distintas comprometam a sua atuação. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Conforme o princípio da independência funcional, previsto no art. 127, § 1º, da Constituição da República, os integrantes do Ministério Público não se vinculam às manifestações anteriormente apresentadas por seus antecessores em outras fases do processo, desfrutando de autonomia de convicção. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 2.109.199/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR OUTRO REPRESENTANTE DO PARQUET - MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. - Diante da independência funcional dos membros do Ministério Público, prevista no art. 127, § 1º, da CF/88, nenhum de seus membros se vincula à manifestação e entendimento do outro, que pode, inclusive, apresentar pedido absolutamente oposto ao daquele, caso possua atribuição para tanto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.151276-5/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Os membros do Ministério Público gozam de independência funcional, não estando vinculados aos pronunciamentos de outros membros, ainda que na mesma causa, pelo que não há que se falar em ausência de interesse recursal, motivo pelo qual rejeito esta primeira preliminar. 2 – PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA UTILIZADA COMO MEIO PRIMÁRIO DE PROVA E RENOVAÇÃO ILEGAL A defesa do apelado 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha alegou também, em sede preliminar de contrarrazões de apelação, a ilicitude da interceptação telefônica que foi utilizada como meio de prova primário, violando, assim, a subsidiariedade da prova, prevista no art. 2º, II, da Lei 9.296/96. No caso em apreço, percebo que a interceptação telefônica foi realizada com autorização judicial (evento 2 – PEÇAS IPM2, págs. 22/25 - processo n. 0002231-54.2015.9.13.0001), após requerimento do encarregado (evento 2 – PEÇAS IPM2, págs. 01/04) e manifestação favorável do Ministério Público (evento 2 – PEÇAS IPM2, págs. 19/20). A decisão do juiz de direito titular da 1ª AJME apresentou fundamentação concreta para a necessidade da quebra do sigilo dos apelados, demonstrando, além da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, indícios da autoria ou participação dos apelados em infração penal. É sabido que a Constituição Federal (art. 5º, inciso XII) não exige, para autorização das interceptações telefônicas, a existência de prova da prática criminosa (materialidade e autoria), requisito este que é exigido para a propositura da ação penal. A Lei 9.296/96 preconiza que a interceptação de comunicações telefônicas serve como prova em investigação criminal e em instrução criminal, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis (art. 1º), podendo ser requerida pela autoridade policial na investigação criminal (art. 3º), sendo este o caso dos autos. Nesse sentido caminha a jurisprudência, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR E SUAS PRORROGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 3. É imprescindível, outrossim, que a decisão seja devidamente fundamentada, em observância ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No entanto, anoto que fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo adequada, ainda que concisa e sucinta, desde que demonstre os requisitos autorizadores da medida. 4. No caso em tela, verifica-se que as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau descrevem a alegada necessidade da quebra do sigilo, assim como fazem menção aos indícios de autoria ou participação em infração penal. 5. Como é de conhecimento, admite-se a "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 6. Assim, verificada a fundamentação idônea, ausência de caráter genérico das decisões referentes à intercepção telefônica e quebra de sigilo de dados, não há nulidade a ser reconhecida nas decisões cautelares, bem como das provas delas decorrentes. (STJ - AgRg no RHC n. 183.663/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O inciso XII do artigo 5º da Constituição da República assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 2. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova". 3. Na hipótese, verifica-se a idoneidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois descrita, claramente, a situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não se poder promover as investigações por outro meio, para elucidação dos fatos criminosos (art. 2º da Lei n. 9.296/1996). 4. A alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente, na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas, inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (...) (AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) No mais, em relação à ausência integral das conversas telefônicas, entendo não ser necessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados, como ocorreu no caso em tela. No mesmo sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO E PECULATO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 155, CP. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, CP. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. (...) 6. É firme na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. (...) (STJ - REsp n. 2.022.083/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. É firme na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, o que ocorreu no caso concreto, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) Vale destacar, ainda, que “há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações, e a fim de que sejam observadas as garantias constitucionais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 do contraditório e da ampla defesa, é necessário que sejam transcritos os trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia e que se permita às partes o acesso aos diálogos captados” (HC n. 278.794/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/10/2014). Ademais, não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência do laudo pericial para identificação das vozes. Além de a Lei 9.296/96 não trazer nenhuma exigência nesse sentido, a defesa também não demonstrou falta de correspondência entre o conteúdo interceptado e aquilo que foi transcrito, ou mesmo que as vozes captadas não pertencessem aos apelados, que foram identificados, inclusive, por suas linhas telefônicas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Precedentes STJ - AgRg no AREsp n. 1.007.474/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025 e STJ - AgRg no AREsp n. 2.402.126/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Dessa forma, rejeito esta segunda preliminar suscitada. 3 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA A defesa do 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha alega, ainda, inépcia da denúncia por não terem sido individualizadas na exordial acusatória as supostas condutas praticadas. Com efeito, a denúncia descreve suficientemente as condutas delituosas praticadas pelos apelados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis à demonstração da existência do crime em tese praticado, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa, vejamos: FATO 5 - Corrupção passiva majorada - Art. 308, §1º, do CPM No dia 15 de fevereiro de 2016, por volta das 07h48min, o denunciado Cb. PM Rodolfo de Oliveira Casquilha travou conversa telefônica com o civil Neymar Teles de Lima (interceptação - autos 0002231- 54.2015.9.13.0001, ev 2, peças IPM 2, pg. 135/138). Durante a referida ligação, o empresário solicita ao denunciado que realize a fiscalização pontual em um concorrente, visando ao seu próprio benefício, sendo que há a aquiescência por parte do militar denunciado: “NEIMAR diz: "...aqui, passa a régua no outro lá pra nós de uma vez também". CB. PM RODOLFO responde: "tranquilo, a "gente" vai dá uma olhada lá". NEIMAR completa falando que precisa licenciar aquilo e matar aquele "trem" também, porque “eu ando tudo certinho" e eles não andam. CB. PM RODOLFO diz a NEIMAR: “beleza então, aí eu já dou uma olhada"... (trecho ininteligível). Ambos se despedem. (autos 2231, peças ipm2, p. 110)” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Restou verificado ainda, que no período autorizado judicialmente para interceptação, o empresário e o denunciado marcaram locais para se encontrarem pessoalmente e utilizaram termos com intuito de não identificar do que se tratavam as conversas, tal como: “negocinho”, ‘licença’, teria que “matar aquele trem também”, termos constantes da conversa degravada: Dia 13Fev16, às 11:43:24 horas (Duração de 00:01:16), chamada recebida: TEMÁTICA DA CONVERSA: No tempo 00:00:21, RODOLFO pergunta para HOMEM se este está no serviço ou em casa. HOMEM responde que está no serviço e RODOLFO diz: "... é porque eu estava querendo falar um negócio com cê sô...". HOMEM diz que pode falar e RODOLFO pergunta onde pode vê-lo. HOMEM diz: pode passar "aqui"; RODOLFO pergunta até que horas ele vai estar lá. HOMEM responde que até meio dia e ambos combinam de se encontrarem no mesmo lugar onde já haviam se encontrado outro dia. HOMEM fala que está precisando de RODOLFO para este fazer outro "negocinho" para ele; RODOLFO diz a HOMEM que está beleza e que eles conversam lá; HOMEM diz que a hora que ele estiver saindo ele liga para RODOLFO. HOMEM e RODOLFO se despedem. Dia 13Fev16, às 12:16:25 horas (Duração de 00:01:02), chamada recebida. TEMÁTICA DA CONVERSA: No tempo 00:00:20, HOMEM2 pergunta a HOMEM1 onde ele está; HOMEM1 pergunta a HOMEM2 se este já está "aí já"; HOMEM2 responde que está saindo no trevo SANTANENSE e HOMEM1 diz que já está chegando lá. Ambos combinam de encontrarem na parte de baixo da pracinha do SANTANENSE. Dia 17Fev16, às 16:25:52 horas (Duração de 00:01:31), chamada originada. TEMÁTICA DA CONVERSA: HOMEM fala com NEIMAR sobre assuntos diversos. No tempo 00:00:35, HOMEM pergunta NEIMAR onde ele está; NEIMAR diz que está no Centro, resolvendo um probleminha; HOMEM pergunta a NEIMAR se este está podendo conversar; NEIMAR diz que sim, que na verdade está indo em sua casa para tirar uma nota de uma carreta que está carregada pra São Paulo; HOMEM diz a NEIMAR: "eu estava só precisando trocar uma palavrinha com você"; No tempo 00:01:16, NEIMAR diz a HOMEM: "pra te falar a verdade eu tô só pegando um "trem" e saindo aqui , eu te ligo e nós encontra pra baixo aí". Ambos despedem. (pg 135/138, Ev 2, Pçeas IPM 2, autos 0002231-54.2015.9.13.0001). Neymar é proprietário de empresas no ramo de reciclagem industrial, as quais se inserem, portanto, no ramo de atuação dos militares denunciados. Mais uma vez fica evidente a proximidade dos militares com empresários do ramo ambiental, fato que, somado ao conteúdo das conversas travadas e ao grande volume de depósitos não identificados, reforça a tese de que os denunciados atuavam de forma escusa em troca de favores financeiros. Frente ao exposto, o denunciado Cb. PM Rodolfo de Oliveira Casquilha encontra-se incurso no crime previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada) do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Ademais, entendo que a prolação da sentença esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório coligido aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia. Nestes termos, rejeito esta terceira preliminar suscitada pela defesa. No mérito, analiso cada fato isoladamente, conforme se segue. Fato n. 1 – Tráfico de entorpecente – Art. 290 do CPM. Conforme consta na denúncia, o então Cb PM Alexandre de Oliveira, no dia 17/01/2016, teria feito contato com o civil Clenderson Alberto Moreira, motorista de táxi e encomendado dois papelotes de cocaína, que teriam sido entregue a ele na sede da 51ª Cia PM. Ato contínuo, o Cb Alexandre teria entrado no táxi de Clenderson e, juntos, partiram para um local onde a droga seria consumida na companhia de uma mulher não identificada, fato este confirmado por ambos (evento 2 - PEÇAS IPM16 - fls. 53/54 dos autos nº 0002244-53.2015.9.13.0001), incidindo, assim, nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar. Alega o Ministério Público que a decisão de absolver o apelado nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM (não haver prova da sua existência) é contrária às provas dos autos e, por isso, a sentença deve ser reformada no sentido de condenar o 3º Sgt Alexandre pela prática de transportar drogas e de trazê-las consigo, expressamente previstas no artigo 290 do CPM. Pois bem. Verifica-se, pela degravação da interceptação telefônica, que realmente o então Cb Alexandre de Oliveira fez contato telefônico com o civil Clenderson por volta das 19h14min e solicitou a aquisição de dois papelotes de cocaína, no valor de R$100,00 (cem reais); que, em um primeiro momento, Clenderson alegou que não tinha dinheiro, bem como que tinha dificuldade de fazer contato com a pessoa que vendia. Logo depois, por volta das 19h54min, o então Cb Alexandre telefonou de novo para Clenderson, insistindo na compra da droga e recebeu como resposta que ele não tinha o telefone do vendedor, mas Clenderson foi até o quartel e pegou o então Cb Alexandre e saíram ao encontro do vendedor para obter a droga. Em sede de IPM, Clenderson confirmou os fatos, dizendo que se deslocou até a Avenida Manuel de Custódia, na cidade de Itaúna, onde comprou a cocaína do traficante Daniel Marcondes dos Santos. Após, deslocou-se até a sede da 51ª Cia PM, onde entregou a droga ao militar e, logo depois, saiu com ele em seu táxi e foram para a rodoviária, onde o então Cb Alexandre teria pegado uma mulher e teria consumido a droga com ela, em um apartamento localizado no bairro Parque Jardim, em Itaúna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Todavia, em depoimento em juízo no evento 96 – vídeo 3, Clenderson não confirmou suas declarações anteriores em IPM, negando todos os fatos, sob a alegação de que estava em uma sala apertada, cercado de policiais e estava muito apavorado e louco para sair daquele ambiente. Afirmou que os policiais descreveram os fatos e ele assinou o documento sem ler. Disse que recebeu uma ligação do então Cb Alexandre para adquirir droga para ele, mas desconversou e procurou tirá-lo de cabeça. Afirmou que estava trabalhando como motorista de táxi e buscou o militar no quartel para se encontrar com uma mulher, mas não comprou droga nenhuma para ele. O 3º Sgt Alexandre de Oliveira, em seu interrogatório prestado no evento 196 – vídeo 2, disse que realmente solicitou ao civil Clenderson que comprasse cocaína para ele, pois passava por um momento difícil em seu casamento, contudo disse que Clenderson não conseguiu comprar a droga e nem a entregou no quartel. No caso que ora analisamos, o que foi produzido em sede de IPM não foi confirmado em sede judicial. O suposto traficante Daniel Marcondes dos Santos, que supostamente teria vendido a droga, não foi ouvido no IPM nem em juízo, bem como a mulher com quem supostamente o então Cb Alexandre teria feito uso da cocaína. Não se comprovou pagamento algum e nem mesmo a existência da droga, já que o motorista de táxi Clenderson voltou atrás em seu depoimento prestado no IPM e afirmou, categoricamente, que não adquiriu droga nenhuma para o militar e que o tinha convencido a não agir daquela maneira. Dessa forma, os fatos descritos na denúncia relativos a este fato 1, ao meu sentir, não se confirmaram. Não ficou provado em juízo que Clenderson adquiriu cocaína para o então Cb Alexandre de Oliveira. De igual forma, não há convicção ou certeza de que foi feito qualquer tipo de pagamento a qualquer pessoa para se adquirir droga e há dúvida se a cocaína foi entregue ou não no quartel para o militar. Nesse cenário de dúvidas e incertezas, não há elementos de provas da materialidade do delito tipificado no artigo 290 do CPM e, a meu sentir, acertada foi a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que, de forma unânime, decidiu absolver o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira da imputação do artigo 290, nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPM (não haver prova da sua existência), pelo que ratifico e mantenho a sentença absolutória relativa a este fato 1. Fato n. 2 – Corrupção passiva majorante – Art. 308, § 1º, do CPM. Conforme consta na denúncia, no dia 15/02/2013 o civil José Costa de Almeida Filho realizou uma transferência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a conta corrente do 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira. José Costa é empresário dono da “Cerâmica Daiziane”, atuante no ramo de produção de tijolos e cerâmicas, na cidade de Itaúna, não tendo justificado o motivo pelo qual teria feito o referido depósito ao militar, negando a transação bancária que restou comprovada. No contexto dos autos da investigação, descreve a denúncia que o referido pagamento se deu para que o militar deixasse de fiscalizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 referida empresa, motivo pelo qual estaria o Sgt Alexandre incurso no crime previsto do artigo 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva majorada). Pois bem. O senhor José Costa de Almeida Filho em seu depoimento prestado no evento 57 – vídeo 3, relatou que é proprietário da “Cerâmica Daiziane” e que teria vendido tijolos para o 3º Sgt PM Alexandre. Trabalha no ramo há 35 (trinta e cinco) anos. Como não conseguiu entregar a mercadoria por falta de insumos para a fabricação, resolveu devolver a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) que havia recebido em pagamento. Dois documentos nos autos reforçam estes argumentos apresentados pelo senhor José Costa de Almeida Filho. O primeiro consiste na declaração, emitida pela sócia administradora, de que o 3º Sgt Alexandre de Oliveira recebeu, no dia 15/02/2013, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entretanto, a empresa não conseguiu entregar o material de construção comprado dentro do prazo estipulado, motivo pelo qual o valor foi devolvido. Transcrevo o teor do documento (evento 53 – DOC3): Cerâmica Daiziane Nome: Alexandre de Oliveira Cidade: Itaúna Data: 25/01/2013 Eu, Daiane Marcela Simão de Almeida recebi de Alexandre 3000 tijolos de 14x19x29, para entregar em Itaúna, MG, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). O segundo documento é uma “declaração” assinada pela sócia administradora Daiane Almeida da devolução de R$2.000,00 (dois mil reais), pela não entrega dos tijolos ao Sgt Alexandre conforme documento colacionado no evento 53 – DOC3 dos autos. É relevante pontuar ainda que no dia 26/03/2013, ou seja, após a transferência realizada em 15/01/2013 o 3º Sgt PM Alexandre fiscalizou o sítio de José Costa de Almeida Filho por ter desviado um curso de água para uma lagoa em que fazia criação de peixes. Foi inclusive autuado pelo 3º Sgt PM Alexandre, mas recorreu e ganhou o recurso, deixando de pagar a multa. Foi lavrado o REDS de n. 2013-000651641-001. Com efeito, a afirmação de que o 3º Sgt PM Alexandre teria recebido o numerário supra para deixar de fiscalizar a empresa não possui verossimilhança, pois ela continuou sendo fiscalizada posteriormente. Neste contexto, ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Alexandre de Oliveira quanto à primeira imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM ("estar provada a inexistência do fato") (Fato 2). Fato n. 3 – Corrupção passiva majorante – Art. 308, § 1º, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Conforme consta na denúncia, no dia 14/09/2012, foi realizada através da conta poupança n. 00505531-4 – agência 124, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de José Gomes Pinheiro Sobrinho, uma transferência no valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais) para a conta corrente n. 9.911-2, agência 425, do Banco do Brasil, de titularidade do 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira. O senhor José Gomes Pinheiro Sobrinho foi enfático no seu depoimento prestado no evento 57 – vídeo 4, de que não fez a transferência desse valor para o Sgt Alexandre. Disse que não o conhecia. Que era um simples operador de máquina e motorista na empresa Itaúcom. Que procurou a Caixa Econômica Federal e viu no seu extrato que esta transferência não havia sido realizada. Que no seu depoimento em sede de IPM mostrou o seu extrato e que nele não saiu um centavo para o senhor Alexandre. Pois bem. No evento 2 – Peças IPM 22 – fls. 141, o senhor José Gomes Pinheiro Sobrinho requereu ao encarregado do IPM de Portaria n. 118.624/2015-7ª RPM, a juntada nos autos do processo do seu extrato bancário de sua conta poupança de n. 00505531-4, agência 124, da Caixa Econômica Federal, onde comprova a total ausência de transferência, em 14/09/2012, do valor de R$47.000,00. Esclareceu e reafirmou ainda, que nunca fez qualquer tipo de transferência aos investigados, pois, além de não ter tido qualquer motivação para a prática de tal ato, sequer os conhecia. Ainda no evento 2 – Peças IPM 22 – fl. 142, consta a cópia deste extrato de conta poupança, em que podemos verificar que entre os dias 07/09/2012 e 21/09/2012, não consta qualquer transferência no valor de R$47.000,00, o que comprova, de forma inequívoca, que esta transferência não foi realizada pelo senhor José Gomes Pinheiro Sobrinho no dia 14/09/2012. Como se não bastasse, se verificarmos a tabela existente na denúncia (evento 1 – DENÚNCIA1), em que menciona os diversos depósitos feitos na conta corrente de titularidade do 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira, é possível visualizar que sequer existe a data de 14/09/2012 e, por óbvio, não consta a entrada da importância de R$47.000,00, o que corrobora, mais uma vez, que este valor jamais foi recebido pelo 3º Sgt PM Alexandre de Oliveira. Analisando, por último, o comprovante de “Compensação de Cheques e Outros Papéis” fornecido pelo Banco do Brasil e colacionado nos autos no evento 399 – RAZAPELA1 (razões de apelação), página 26, é possível verificar que este documento consta a remessa feita através da Caixa Econômica Federal, agência 104, no valor de R$47.000,00, tendo como destino a agência 425, conta corrente n. 9.911, de titularidade de Alexandre de Oliveira, contudo, na parte de baixo deste documento consta a agência de remessa (104), mas consta a conta de destino como “0” (zero), o que veio a constar “tipo de conta inválido”, não permitindo que esta operação se efetivasse. Mais uma vez está comprovado que esta remessa não foi feita pelo senhor José Gomes Pinheiro Sobrinho, na data de 14/09/2012. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Neste contexto, ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Alexandre de Oliveira quanto à terceira imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Fato 3). Fato n. 4 - Corrupção passiva majorante – Art. 308, § 1º, do CPM. Conforme consta na denúncia, no dia 04/01/2016, o então Cb PM Alexandre de Oliveira teria aceitado e recebido, em razão da função policial militar, uma gratificação, recebida de um funcionário da área gerencial da empresa “MBL Materiais Básicos Ltda”, que realiza atividades de extração mineral. Descreve a denúncia que restou apurado, através de interceptações telefônicas, que na referida data e horário, o denunciado e o funcionário da referida empresa Reinaldo Moreira Araújo, combinaram de se encontrar no estacionamento da MBL, para que algo fosse entregue ao militar, um brinde. Contudo, verifica-se que ambos se cercam de extremo cuidado durante a conversa, sendo verificado durante a investigação, que a referida empresa, que explorava atividades ambientais, não foi objeto de qualquer investigação por parte do 3º Sgt PM Alexandre. No depoimento prestado por Reinaldo Moreira Araújo no evento 144 – vídeo 3, é possível colher as informações de que Reinaldo é o gerente do meio ambiente da empresa. Afirma que nunca houve pagamento de vantagem indevida aos militares. Trabalha em uma empresa idônea. Já trabalhou como perito nomeado pela promotoria de justiça. Que sua empresa distribui brindes para as pessoas e instituições com as quais se relaciona. Estes brindes são camisas, agendas, porta cartão, canetas e copos. Em harmonia com o interrogatório do réu, a testemunha Maj PM Alexsandro Cesar de Souza confirmou que, apesar das empresas realizarem a entrega de brindes a agentes militares, nunca viu essa prática sendo utilizada como forma favorecer os agentes públicos, ao deixarem de realizar a prática de algum ato, no desempenho de sua função. Sob outro norte, angaria-se da prova documental que a empresa "MBL MATERIAIS BASICOS LTDA" foi fiscalizada pelos acusados em data posterior ao recebimento da gratificação, ou seja, no dia 29/08/2016. A diligência foi documentada no REDS 2016-BOS-0007217602, cujo teor encontra-se transcrito no evento 35 - ANEXO4, folha 05. Apesar do acusado ter recebido a agenda como brinde da empresa "MBL MATERIAIS BASICOS LTDA", não foram arregimentados elementos probatórios suficientes de qual ato de ofício, no exercício de sua função policial militar, teria deixado de praticar. Na verdade, o que se têm é que, mesmo após o recebimento da agenda, o acusado continuou a fiscalizar as atividades exercidas pela empresa. Neste contexto, constata-se o não preenchimento dos elementos objetivos do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM), notadamente pela inexistência de provas de solicitação ou recebimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 vantagem indevida para retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício, motivo pelo qual ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Alexandre de Oliveira quanto à quarta imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Fato 4). Fato n. 5 - Corrupção passiva majorante – Art. 308, § 1º, do CPM. Conforme consta na denúncia, no dia 15/02/2016, por volta das 07h48min, o então Cb PM Rodolfo de Oliveira Casquilha travou uma conversa com o civil Neymar Teles de Lima e, nesta ligação, o empresário solicitou ao militar que realizasse a fiscalização pontual de um concorrente, visando ao seu próprio benefício, tendo a aquiescência do então Cb PM Rodolfo. Ficou verificado que, no período da interceptação telefônica autorizada judicialmente, o empresário e o então Cb PM Rodolfo marcaram locais para se encontrarem pessoalmente e utilizaram termos com o intuito de não se identificar do que se tratava as conversas, tais como: “negocinho”, “licença”, que teria que “matar aquele trem também”, extraídos da degravação. No depoimento prestado em juízo por Neymar no evento 57 – vídeo 2, ele afirma que não se lembra de ter conversado com o então Cb PM Rodolfo no sentido de solicitar a fiscalização de um seu concorrente que trabalha com reciclagem ambiental. O 3º Sgt Rodolfo, em juízo, disse que conhecia Neymar, mas que, em função de a fração ambiental não possuir telefone fixo de contato com a sociedade, as ligações sempre foram recebidas em seu telefone celular. A perícia contábil realizada pelo Ministério Público Estadual não identificou recursos financeiros anormais nas contas bancárias do denunciado, apenas afirmando, em sua conclusão, que o denunciado somente teria deixado de declarar um imóvel de sua propriedade à Receita Federal (IPM, evento 2 -PEÇAS IPM 26, folhas 01/11). A denúncia, imputa, genericamente, que Neimar Teles de Lima prestava favores financeiros ao réu, a fim de que os policiais militares atuassem de forma "escusa". Entrementes, não é sequer individualizado em que consistiriam esses "favores financeiros" e qual seria a conduta permissiva ou omissiva adotada pelo então Cb PM Rodolfo de Oliveira Casquilha, no desempenho de sua função como Policial Militar. Não foi identificada nenhuma vantagem econômica auferida pelo denunciado, o que afasta a presença da majorante do crime de corrupção passiva. Nesse contexto, ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Rodolfo de Oliveira Casquilha quanto à quinta imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Fato 5). Fato n. 6 - Corrupção passiva majorante – Art. 308, caput, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Conforme consta na denúncia, no dia 18/01/2016, por volta das 11h29min, o então Cb PM Alexandre de Oliveira recebeu um telefonema do civil Alexandre Barbosa da Silva Pinheiro, o qual é proprietário da Madeireira S e B Ltda, em que o empresário solicitou ao militar que interviesse na averiguação de uma irregularidade ambiental em um terreno pertencente ao seu sogro Valter Fonseca. O civil alegou durante a conversa interceptada que haviam trazido uma notificação para seu sogro, visto que ele teria construído próximo às margens de um córrego. Ainda, o civil informou que o sogro iria ao quartel no dia seguinte ao da ligação, às oito e meia, e perguntou se o denunciado é quem iria atendê-lo. Em seguida, o civil afirmou que a situação ideal seria a de que o denunciado atendesse seu sogro, solicitando “uma especial atenção ao caso” (autos 2231-45, p. 111). Em razão da solicitação, o denunciado, então Cb PM, Alexandre Oliveira telefonou, às 18h43min, para o 3º Sgt PM José Abadia de Oliveira, comandante do grupamento do meio ambiente da 51ª Cia PM, ocasião em que, valendo-se de sua condição de policial militar, solicitou tratamento diferenciado na referida ocorrência. Durante a referida ligação, o militar denunciado perguntou ao 3º Sgt PM José Abadia se seria o referido comandante que iria fazer a autuação, recebendo resposta positiva. Então, o denunciado, então Cb PM, Alexandre falou que Walter era sogro de um amigo seu, solicitando ao graduado uma atenção especial, sendo-lhe dito pelo 3º Sgt PM José Abadia que iria averiguar a situação “com carinho” (autos 2231-54, peças IPM 2, p. 111/112). Consta que o 3º Sgt PM José Abadia não atendeu à solicitação do denunciado, procedendo à autuação da infração ambiental. Consta que o denunciado recebeu, em troca, vantagens na negociação e compra de um imóvel de luxo, localizado em Itaúna/MG, de propriedade do civil Alexandre (Evento 33, OUT2, p. 33). Pois bem. Em seu depoimento em juízo, o acusado esclareceu que, realmente, Alexandre Barbosa da Silva Pinheiro havia entrado em contato telefônico com ele e havia solicitado ao militar que realizasse o atendimento de uma fiscalização ocorrida no terreno de seu sogro, Walter Fonseca. Por outro lado, o acusado informou que não poderia efetuar esse atendimento, pois o militar que realizou a notificação da irregularidade ambiental é quem seria o responsável pela ocorrência, tendo, tão somente, solicitado ao comando da unidade que fosse "gentil" e "cordial" com o autuado. No que tange à compra de um imóvel de propriedade de Alexandre Barbosa pelo valor de R$ 550.000,00, em Itaúna-MG, essa alegação está muito bem respaldada no instrumento particular de compra e venda coligido no evento 43 - ANEXO6, folhas 01/06. Outro documento que confere veracidade à narrativa do réu é o financiamento realizado por ele, junto à Caixa Econômica Federal, e averbado no Cartório de Registros de Imóveis de Itaúna/MG (Evento 43 - ANEXO7). Portanto, não há dúvida de que o imóvel adquirido pelo acusado, na cidade de Itaúna, MG, do civil Alexandre Barbosa da Silva Pinheiro, seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 oriundo de uma compra e venda lícita, e não de uma vantagem econômica indevida auferida pelo militar. Nesse contexto, ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Alexandre de Oliveira quanto à sexta imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, caput, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Fato 6). Fato n. 7 - Corrupção passiva majorante – Art. 308, § 1º, do CPM. Conforme consta na denúncia, o então Cb PM Alexandre de Oliveira e o civil Samuel Herculano Nicomendes, proprietário da empresa ARQUE – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, negociaram interesses em troca do recebimento de vantagens indevidas. Como concluiu a investigação, ambos se cercavam de extremo cuidado em suas conversas, dando a entender que certos fatos não poderiam chegar ao conhecimento de terceiros, sendo possível averiguar os interesses escusos. No dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 9h05min, o denunciado, então Cb PM, Alexandre de Oliveira favoreceu interesse particular de Samuel Herculano Nicomendes, em troca do recebimento de vantagens, pois o militar e o civil, à época, negociavam a reforma de uma residência comprada por aquele, levada a cabo pela empresa ARQUE. Na referida data e hora, o então Cb PM Alexandre de Oliveira e o civil Samuel travaram uma conversa telefônica. Através dela, o referido denunciado orientou o civil a utilizar fraudulentamente o Disque Denúncia Unificado (DDU), repassando informações falsas à Administração Militar, para que o militar tivesse um pretexto para se deslocar até o local e favorecer Samuel, em suas demandas. Ficou demonstrado que o denunciado, valendo-se de sua condição de policial militar, orientou o empresário a utilizar fraudulentamente o DDU, para que pudesse atender a ocorrência e dispensar tratamento diferenciado, em troca de vantagens. Consta que Samuel, inclusive, prestou serviços gratuitos de consultoria relacionados à área de construção civil ao denunciado e ainda se utilizava da conta bancária do militar para fraudulentamente movimentar capital. O inteiro teor da conversa havida entre Samuel Herculano Nicomendes e o réu está evidenciado na transcrição carreada no IPM - RELT13, folha 06. Todavia, em cuidadosa leitura do diálogo, o que se verifica é que o acusado, tão somente, orientou o civil a fazer uso dos meios de comunicação disponíveis pela Polícia Militar, a fim de que fosse formalizada sua denúncia. O informante Samuel Herculano, em sua oitiva judicial, afirmou que nunca recebeu nenhum tipo de favorecimento por parte do acusado 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira. Essa assertiva ganha um especial contorno, ao ser cotejada com o interrogatório do próprio réu, pois ele esclarece que orientou o uso do Disque Denúncia Unificado (DDU), para que não houvesse nenhuma pessoalidade, por sua parte, no atendimento do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Com essa perspectiva, é digna de realce a constatação da inexistência de elementos probatórios que expressem algum tratamento diferenciado conferido pelo acusado ao informante Samuel Herculano Nicomendes. Ademais, não foi revelada, nem na denúncia, nem ao longo da instrução processual penal, quais seriam as ditas vantagens indevidas oferecidas por Samuel Herculano Nicomendes ao denunciado. Trata-se, com efeito, de uma alegação abstrata, que não encontra harmonia com o arcabouço probatório. Nesse contexto, ratifico e mantenho a ABSOLVIÇÃO do réu Alexandre de Oliveira quanto à sétima imputação do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não constituir o fato infração penal") (Fato 7). Por fim, é relevante mencionar ainda que todas as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa afirmaram que tomaram conhecimento da existência de apurações em torno de fatos envolvendo militares que atuavam no meio ambiente, mas nenhuma testemunha afirmou que tenha presenciado os fatos ou fornecido qualquer indício robusto de prova que pudesse comprovar os crimes descritos na denúncia. Nesse sentido, a acusação não logrou êxito em comprovar os fatos descritos na denúncia. Ao contrário, os denunciados demonstraram, de forma clara e inequívoca, que os fatos imputados a eles não passaram de meras acusações baseadas em denúncias anônimas, que, após rigorosa instrução, sob o amparo da ampla defesa e do contraditório, não foram comprovados. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Conselho Permanente de Justiça, que, por unanimidade, em um trabalho exaustivo e criterioso, absolveu o 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira e o 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha de todas as sete imputações que pesavam em seu desfavor. Feitas estas considerações, rejeito as preliminares de ausência de interesse recursal, prova ilícita da interceptação telefônica e de inépcia da denúncia, alegadas pelas defesas. No mérito, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes todas as sete imputações descritas na denúncia, para absolver os réus 3º Sgt PM QPR Alexandre de Oliveira e 3º Sgt PM Rodolfo de Oliveira Casquilha de todas as imputações descritas na denúncia colacionada no evento 1 desta ação penal militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator